Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. VALOR DA CAUSA. PREÇO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de adjudicação compulsória inversa ajuizada por empresa em face de promitente comprador, visando compelir este a adotar as providências necessárias para a transferência de imóvel quitado e com matrícula individualizada.
2. Sentença homologou o reconhecimento do pedido e condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Apelação do causídico da parte autora visando à atualização do valor do contrato.
4. Recurso adesivo do réu pleiteando a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor do contrato deve ser atualizado para refletir o valor de mercado do imóvel; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte autora, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O valor da causa, em ação de adjudicação compulsória, deve corresponder ao valor do contrato de compra e venda, conforme art. 292, II, do CPC.
7. A impugnação ao valor da causa foi acolhida pelo juízo de origem, fixando-o em R$ 28.000,00, valor estipulado no contrato.
8. A pretensão de atualização do valor da causa foi considerada preclusa, pois já decidida em momento anterior e não impugnada oportunamente.
9. O recurso adesivo foi conhecido com base em interpretação teleológica do art. 997 do CPC, conforme precedentes do STJ.
10. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, complementado pelo princípio da causalidade.
11. A resistência do réu à regularização do imóvel justificou o ajuizamento da ação, impondo-lhe o ônus da sucumbência.
12. Mantida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso principal e adesivos conhecidos e ambos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O valor da causa em ação de adjudicação compulsória deve corresponder ao valor do contrato de compra e venda. 2. A resistência injustificada à regularização do imóvel impõe ao réu o ônus da sucumbência, mesmo em caso de reconhecimento do pedido. 3. É admissível o recurso adesivo interposto por parte diversa do recorrente principal, quando houver sucumbência parcial e interesse jurídico próprio”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 90, caput; 292, II; 997, §§ 1o e 2o; CC/2002, art. 1.418.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.093.072/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.869.110/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 07.06.2021, DJe 14.06.2021; TJDFT, Acórdão no 1822943, 0721178-23.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1353591, 0702039-05.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 07.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1354456, 0706001-06.2019.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1272996, 0708354-83.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 12.08.2020; TJDFT, Acórdão no 1965764, 0732928-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 13.02.2025.